Tribunal: CARF
Processo: 10480.720101/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720101/2017-55
ACÓRDÃO
1002-003.828 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOGÍSTICA UNIÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade do auto de infração quando nele presentes todos os
elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência, dos fatos
que o motivaram e o enquadramento legal da infração fiscal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Nos casos de falta de pagamento, o tributo lançado de ofício será
acompanhado, em regra, de multa de 75%, calculada sobre a totalidade ou
diferença de tributo não recolhido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer argumento sobre violação de
dispositivo constitucional e, no mérito, em negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1002-003.827,
de 13 de agosto de 2025, prolatado no julgamento do processo 10480.720070/2017-32,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.828 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720101/2017-55
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/09, complementando-o na sequência.
Por meio do auto de infração de fls. 123 a 142, são exigidas do contribuinte acima
identificado as importâncias relacionadas na seguinte tabela, referentes aos anos-
calendário de 2012 e 2013, apuradas em conformidade com o regime de apuração
do lucro presumido, acrescidas de multa de ofício de 75% e de juros de mora,
totalizando R$ 692.046,85:

O lançamento de CSLL decorreu das seguintes infrações (fls. 124, 35):
[...]

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.828 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720101/2017-55
3

DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado, o autuado apresentou impugnação, em 13/03/2017 (fls. 152 a
171), aduzindo, em síntese, os seguintes fatos:
- Necessidade de suspensividade do processo administrativo tributário em face da
impugnação administrativa;
- Não teria constado no auto de infração “qualquer referência ao prazo para
interposição do recurso administrativo, afrontando, assim, as disposições legais
previstas na Lei no 9.784/99”;
- Não teria havido observância do devido processo legal e dos princípios
administrativos de “ampla defesa, contraditório, publicidade, motivação,
competência, entre outros". Dessa forma, requer-se a invalidação do auto de
infração;
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.828 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720101/2017-55
4
- A multa de ofício de 75% seria inconstitucional, com efeito confiscatório, ferindo
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
[...]

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/09, conforme acórdão n. 109-
006.572, de 07 de junho de 2021.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário, no qual repete
literalmente os fundamentos e argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.828 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720101/2017-55
5
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023
(Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que, apesar de tempestivo, o recurso não será conhecido
na íntegra, eis que contém matérias não passíveis de apreciação pelos órgãos
julgadores, conforme será explicado na sequência.
O Recorrente questiona a aplicação da multa de ofício de 75% no auto de
infração, alegando violação a princípios constitucionais e efeito confiscatório da
multa.
No julgamento da instância a quo foi adotado como como fundamento a Súmula
no 02 do CARF, que reza:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
O artigo 101 da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 - RICARF,
determina:
Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de
primeira instância que adote como razão de decidir:
I – (...);
(...)
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos
do §13 do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
(...)
Da leitura do dispositivo aventado, depreende-se que os temas supra não são
passíveis de conhecimento nesta esfera recursal, eis que foi adotada Súmula do
CARF como razões de decidir no acórdão recorrido.
Em razão disso, não conheço dessa matéria.

MÉRITO
De início cabe lembrar que o Recorrente em nenhum momento combate os
fundamentos denegatórios de seu pleito expressos no acórdão de impugnação,
reproduzindo literalmente as razões de defesa apresentadas na peça
impugnatória.
São duas as matérias apresentadas no recurso: a suspensão do crédito tributário
face à apresentação da irresignação e a evocação de nulidade do auto de infração,
por inobservância dos requisitos legais no momento de sua lavratura.
Sobre o tema, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
(...)
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.828 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720101/2017-55
6
Inicialmente observe-se que, em face do recurso administrativo, o crédito
tributário lançado mediante o auto de infração se encontra com a
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional – CTN – Lei no 5.172, de 1966.
Destaque-se que durante o procedimento fiscal o contribuinte foi
previamente intimado e reintimado a esclarecer as divergências
constatadas entre os valores por ele informados nas DIPJ, DCTF/DARF,
sendo alertado que “o não atendimento, a recusa ao atendimento ou o
atendimento insatisfatório à essa intimação ensejará lançamento de ofício
conforme o disposto no art. 841, inciso II, do RIR/99”. Não consta nos
autos, entretanto, manifestações do interessado em face das intimações
fiscais (fls. 25 a 32).
O lançamento em questão obedeceu ao devido processo legal, respeitando-
se todas as formalidades e o amplo direito de defesa, e está de acordo com
os termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e art. 142 do CTN, que
assim dispõem:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
[...]
Ao contrário do alegado na impugnação, consta expressamente no auto de
infração também a referência ao prazo de 30 dias, contado da ciência do
auto de infração, para o interessado extinguir o crédito tributário, por meio
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.828 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720101/2017-55
7
de pagamento ou outra forma prevista em lei, com redução das multas em
até 50%, ou para interposição do recurso administrativo (fls. 2):

[...]
Portanto, não há como prosperar a alegação do impugnante de nulidade do
auto de infração em análise.
Não havendo reparos a fazer na decisão recorrida e face à omissão do Recorrente
na apresentação de argumentos capazes de desconstituí-la, decido adotar os
fundamentos dela como razões de decidir, valendo-me do disposto no § 12 do art.
114 da Portaria no 1.634/2023 (RICARF).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.828 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720101/2017-55
8
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, deixando de conhecer argumento sobre violação de dispositivo constitucional
e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 223
DF CARF MF
Original